Tribunal: STF
Processo: ADI 6847
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 1º DA LEI 4.535/2017 E ARTIGO 2º DA LEI 3.848/2012 DO ESTADO DO AMAZONAS. CRIAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. GESTOR DE DELEGACIAS INTERATIVAS DE POLÍCIA DO INTERIOR. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. CARACTERIZADO DESVIO DE FUNÇÕES. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A criação da função gratificada de Gestor de Delegacias Interativas de Polícia do Interior no Estado do Amazonas decorreu do exercício legítimo da competência concorrentes dos Estados- membros de legislar sobre organização das polícias civis, nos termos do art. 24, XVI e § 1º, da CF.



    2. As atribuições a serem desempenhadas pelo Gestor de Delegacias Interativas de Polícia do Interior são de competência constitucional do cargo de Delegado de Polícia, caracterizando desvio de função. Inconstitucionalidade material por violação aos arts. 24, § 1º c/c 144, § 4º, da CF.



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente.